Tribunal: TJPA
Processo: 0812472-67.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812472-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IRENE DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DA MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

1 - Na forma do art. 536, § 1º do NCPC, o juiz poderá fixar multa diária para que a parte cumpra com determinação judicial que encampe obrigação de fazer.

2 - O valor da multa e sua periodicidade deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às peculiaridades do caso concreto sem desviar de sua finalidade.

3 - Cabível a fixação de limite máximo para sua incidência a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte contrária.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812472-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IRENE DOS SANTOS SILVA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 11949400.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
IRENE DOS SANTOS SILVA
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 11949400
, que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento.

Na origem, trata-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
IRENE DOS SANTOS SILVA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Dom Eliseu, que após analisar o pedido da autora formulado na inicial de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (
ID Num. 72355490
– autos de origem nº 0800993-47.2022.8.14.0107):

“(...) Por não vislumbrar, no presente momento processual, a existência de verossimilhança nas alegações da inicial como suficientes para o deferimento da tutela de urgência, notadamente por não obter o liame entre os documentos anexos e o narrado na inicial,
indefiro o pedido de liminar
.

Cite-se a parte requerida, para, no prazo máximo de 15 (quinze) dias (Art. 335 do CPC), contestar a presente ação, sob pena de revelia e incidência de seus efeitos. (...)”

A Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando que deve ser deferida a liminar para suspensão das tarifas e demais encargos financeiros descontados da conta corrente que possui no banco Agravado para depósito de seu benefício de aposentadoria (INSS), uma vez que, por negligência deste último, não foi informada de que teria direito a receber seus proventos em conta-benefício (sem ônus algum).

Ao final requereu a concessão do efeito ativo e no mérito o provimento do recurso.

Em decisão de ID Num. 11259785, deferi o pedido de efeito ativo, para a suspensão imediata da cobrança de taxas e demais encargos financeiros descontados da conta corrente de titularidade da Agravante, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Não houve contrarrazões (
vide
certidão de ID Num. 11901275).

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 11949400), cuja ementa transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE EFEITO ATIVO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformado, o autor/agravante interpôs Agravo Interno de ID Num 12151627.

Aduz que não é cabível a limitação do valor da multa, sob pena de tornar inócuo o direito a ser protegido.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão monocrática, de forma a retirar a limitação do valor da multa.

Certificado no ID Num 12607431 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

É sabido que cabe ao Banco Agravado provar nos autos que a Agravante tenha de alguma forma, sido devidamente informada de que a conta bancária aberta permitiria o desconto de tarifas e demais encargos, não consistindo em conta-benefício, isto é, não sujeita a quaisquer ônus.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CONTA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSTAÇÃO
. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. QUANTUM. MANUTENÇÃO. MULTA APLICADA POR CADA DESCONTO INDEVIDO. I. Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, quais sejam, a verossimilhança das alegações do autor e a existência da prova inequívoca de seu direito, é de rigor a sua concessão. II. Afigura-se legal a imposição de multa para a hipótese de não cumprimento da obrigação de fazer. Inteligência do art. 461, § 5º, do CPC/1973. III. Mostra-se razoável e proporcional o quantum relativo à multa fixado pelo juízo singular, motivo pelo qual deve ser mantido. IV. A incidência de multa diária pelo descumprimento de uma obrigação que se consuma no tempo de modo mensal não se afigura razoável, motivo pelo qual as astreintes deverão ser aplicadas por cada desconto indevido. V. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.

(TJ-MA - AI: 0455682015 MA 0008227-04.2015.8.10.0000, Relator: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 31/05/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2016)

Ementa: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não desmerecida pelas razões deduzidas no agravo interno, subsiste a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento em conformidade com o art. 557, caput, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DECLARATÒRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Cabimento da antecipação de tutela para que o demandado suspenda os descontos junto ao benefício previdenciário da autora.
Presença dos pressupostos do art. 273 do Código de Processo Civil à concessão de tutela antecipada, ante a alegação de inexistência de autorização para os descontos. Produção de prova negativa que não se pode exigir da parte autora. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70057087363, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 28/11/2013)

Além disso, cabível a fixação de multa diária por descumprimento em desfavor do banco Agravado, como forma de coibir a manutenção dos descontos, pressionando o devedor a cumprir a obrigação de fazer que lhe é imposta.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS C/C PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA, SOB PENA DE MULTA DE R$ 100,00 (CEM REAIS) POR CADA COBRANÇA, LIMITADA AO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)
. RECURSO DO BANCO DEMANDADO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS REQUISITOS CONTIDOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). DESPROVIMENTO. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO APRESENTADO NA EXORDIAL QUE INDICA SUPOSTA PRÁTICA ABUSIVA DA CASA BANCÁRIA, A QUAL CULMINA NO DESVIRTUAMENTO DA REAL INTENÇÃO DO CONSUMIDOR QUANDO DA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA, ANTE A ARGUIÇÃO DA PARTE NO TOCANTE À NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA APENAS PARA O PERCEBIMENTO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO. BANCO QUE TERIA REALIZADO A ABERTURA DE CONTA CORRENTE, DESCABIDO PARA O FIM PRETENDIDO PELA RECORRENTE, JUNTAMENTE COM A REALIZAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DA MODALIDADE BANCÁRIA EM QUESTÃO. PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO FATO DE QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA DEMANDADA, OS QUAIS ACARRETAM EM TEMERÁRIA PRIVAÇÃO DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. CASO CONCRETO EM QUE O PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS FORAM PREENCHIDOS. IMPERIOSA MANUTENÇÃO DO DECISUM NO PONTO. PLEITOS DE AFASTAMENTO OU READEQUAÇÃO DA MULTA MULTA. PARCIAL PROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE EM FACE DA CASA BANCÁRIA, RESPONSÁVEL PELO DESCONTOS OCORRIDOS. EXEGESE DOS ARTS. 497 E 537 DO CPC E 84 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ( CDC). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA SANÇÃO, HAJA VISTA OS DESCONTOS ESTAREM OCORRENDO MENSALMENTE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA MULTA EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) MENSAIS, LIMITADA AO PATAMAR MÁXIMO DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AO 1º DO ART. 537 DO CPC. A multa pecuniária é uma das medidas que o magistrado pode impor independentemente de requerimento em ações de conhecimento ou execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 537 do CPC).Nesse cenário, válida a imposição da penalidade e que se diga deve recair sobre o agravante, não cabendo ao órgão pagador fazer, ainda que por determinação judicial, a retirada da RMC, como pretende o recorrente ( Agravo de Instrumento n. 5002435-81.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Newton Varella Junior, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 11-5-2021). Em se tratando de ordem judicial determinando a suspensão de descontos em folha de pagamento da parte autora, em que o percebimento de valores ocorre mês a mês, considera-se adequada a incidência da multa em periodicidade mensal, ou seja, para cada pretenso ato de descumprimento da determinação. Em contrapartida, a imposição de astreinte para o caso de insatisfação da ordem judicial em questão é viável juridicamente com o intuito de garantir a efetividade da medida (art. 537 do Código Fux) e, dessa forma, nada obsta a sua observância. Nada obstante, em que pese pleito de minoração do montante arbitrado na origem, em alterado o interregno de eventual aplicação da sanção, revela-se adequada a majoração, de ofício, de seu montante para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitando-se seu patamar máximo de alcance para R$ 100.000,00 (cem mil reais), em atenção ao disposto no art. 537, § 1º, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, a fim de que a penalidade não represente desestímulo ao cumprimento da ordem emanada ( Agravo de Instrumento n. 5038526-10.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Robson Luz Varella, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 27-4-2021). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50213294220208240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5021329-42.2020.8.24.0000, Relator: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 25/01/2022, Segunda Câmara de Direito Comercial)

O valor da multa e sua periodicidade deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às peculiaridades do caso concreto sem desviar de sua finalidade.

Nesse sentido:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACORDO - DESCUMPRIMENTO - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - ART. 536 E 537 DO NCPC - LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES.

- Não tendo o Réu cumprido a obrigação assumida em acordo homologado, cabível a fixação de multa pelo Magistrado, na forma do arts. 536 e 537 do NCPC.

-
A multa imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não ser excessiva a ponto de provocar o enriquecimento ilícito da parte a quem dela aproveitará. Também, por este motivo, deve a sua extensão ser, quando se tratar de multa diária, limitada no tempo
." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.09.199978-2/004, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, DJEe 27/03/2017)

Assim, a fim de se evitar que a multa promova o enriquecimento sem causa do agravado, é recomendável que seja limitada a um teto.

Ressalto que, pelo permissivo do art. 537, § 1º, I e II, CPC, nada impede que o Juiz da causa modifique o valor ou a periodicidade da multa caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva.

Isto posto, voto por negar provimento ao recurso da parte ré, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2023